Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível.
2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com a regra prevista no art. 24, caput, da Lei no 8.906/1994 é título executivo o instrumento referente ao negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios.
4. No caso em exame a obrigação é certa e líquida, consubstanciada no reconhecimento e no pagamento do montante mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência da contratação de serviços advocatícios, com o intuito de que fosse assegurada, em favor da devedora, a possibilidade de comercialização de planos de saúde por ela administrados. 4.1. A liminar proferida em favor da devedora está em vigor até o presente momento, não tendo havido notícias a respeito de eventual reforma ou desconstituição pelo Egrégio Tribunal Regional Federal
5. Ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, observe-se que a execução ajuizada pela credora está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 24, caput, da Lei no 8.906/1994.
6. Recurso conhecido e provido.